Tribunal: TJDFT
Processo: 0727980-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM SEDE DE AÇÃO COLETIVA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DA UNIÃO, BACEN E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 275 DO CC. LITISCONSORCIO FACULTATIVO. CUMPRIMENTO REQUERIDO CONTRA BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. SEDE DA PESSOA JURÍDICA SÚMULAS 508 e 556 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
1. As ações fundadas em direito pessoal em desfavor de pessoas jurídicas podem ser ajuizadas tanto no foro da respectiva sede (art. 53, III, a, CPC), quanto da sucursal em que foi constituída a obrigação (art. 53, III, b, CPC).
2. O artigo 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil, enuncia exceções às regras gerais elencadas nos incisos II e III daquele dispositivo, de forma que há juízos concorrentemente competentes para o processamento e o julgamento do feito em questão.
3. Em sede de recurso repetitivo, o Tribunal da Cidadania também já se manifestou acerca do título judicial exeqüendo ser proveniente de sentença genérica proferida em ação coletiva: "para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)."
4. O artigo 275 do Código Civil aduz que "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto."
5. A situação apresentada remete diretamente a enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, pois o de n. 508 afirma que "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.". Por sua vez, a Súmula n. 556 assevera que "é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista."

6. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.